Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPITAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO POR PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CARTEIRINHA FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR as requeridas a pagarem às autoras a quantia de R$ 3.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA a partir de 01.09.2024 desde a prolação desta sentença (Súmula no 362 do STJ) e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (07/11/2024 – id 216897322)..”.
3. No caso dos autos, narraram os recorridos, em sua inicial, que o recorrente negou atendimento via plano de saúde ao seu filho em razão de não apresentarem a carteirinha física, mesmo tendo apresentado a numeração da carteirinha digital.
4. Em razões recursais, alega o recorrente que os recorridos apresentaram carteirinha com numeração vencida e portando inválida, razão pela qual adotaram procedimento indicado pelo próprio plano dos recorridos. Afirma que não negou atendimento, porém, apresentou aos recorridos termo de responsabilidade de que o atendimento seria feito inicialmente de forma particular, atuando no exercício de seu direito, até a resolução do problema pelo plano. Por fim, aduz que o valor fixado a título de danos morais foi excessivo.
5. Contrarrazoes apresentadas (ID 73524263).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrente apta a ensejar responsabilidade por danos morais, bem como se razoável o "quantum" fixado.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como pelo código civil.
8. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. No caso dos autos, entendo devida a compensação por danos morais, isso porque, conforme demonstrado pelo próprio recorrente, a orientação do plano de saúde era de que a partir de 31/03/24 os beneficiários do plano deveriam apresentar carteirinha com numeração 0972 (ID 73524256 pg. 7). Ocorre que o documento de ID 73524213 comprova que os recorridos já estavam em posse da numeração nova, obtida durante atendimento no momento em que estavam no hospital, às 20h34 min.
12. Assim, era dever do hospital certificar-se junto ao plano, requerendo autorização para atendimento, e não imputar aos recorridos um atendimento particular, se os recorridos já haviam informado a numeração atualizada do plano. Nesse sentido: “(...) 4. A negativa de atendimento médico em situação de emergência, especialmente diante de crise renal, caracteriza falha grave na prestação do serviço, pois retarda o necessário atendimento submetendo o paciente a intenso sofrimento e risco à saúde. 5. A existência de canais diretos de comunicação entre hospitais e planos de saúde para verificação da elegibilidade dos usuários impõe ao prestador de serviço o dever de diligência, especialmente em situações de urgência. 6. No caso, o hospital não demonstrou ter tentado qualquer forma de contato com o plano de saúde para confirmar a cobertura do autor, limitando-se a exigir a apresentação de carteirinha válida, o que agrava a conduta. 7. Considerando a gravidade da situação e o sofrimento do autor, o valor inicialmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) se revela insuficiente para reparar os danos sofridos, justificando sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais. (...)(Acórdão 2000851, 0735310-11.2024.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.).
13. Assim, resta claro que os recorridos tiveram empecilho ao atendimento de seu filho, situação que claramente ofende a esfera psíquica familiar, ensejando reparação por danos morais.
14. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelos recorridos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
15. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e do consumidor, e ainda, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, entendo razoável o montante fixado no importe de R$3.000,00.
V. Dispositivo
16.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, CF art. 5o, inc. X.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 2000851, 0735310-11.2024.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.